Tribunal: TJMT
Processo: 1001592-49.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001592-49.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EDNA MARQUESINI - CPF: 275.174.971-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO "

- NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO SEM COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - MORA NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão
ex vi
da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Sendo imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no indeferimento da petição inicial, notadamente quando oportunizada a emenda.

Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela
Bradesco Financiamentos S/A
,
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão que move contra
Edna Marquesini
, em que o juízo
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. I, do CPC, em razão da ausência de constituição em mora da ré.

Alega que a constituição em mora do devedor decorre do não pagamento das parcelas no prazo estipulado, além do que, a ré foi devidamente constituída em mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento, razão pela qual pugna pelo provimento do apelo, a fim de cassar
in totum
a sentença, restaurando-se os autos ao
status a quo
, com seu normal prosseguimento.

Sem contrarrazões, em razão da inexistência de citação da apelada (ID. 2143498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Insurge-se o apelante contra a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, na qual o Juízo
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. I, do CPC, ante a irregularidade processual, porque o banco não comprovou a mora do devedor.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, ao contrário do que defende o apelante, não restou constituída a mora do devedor, que é indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Denota-se dos autos, que o Juízo
a quo
determinou que o apelante “emendasse” a inicial, para o fim de comprovar a mora do devedor, tendo em vista a notificação extrajudicial ter retornado com o motivo “não procurado” (Id.
21463472
).

Em 31/10/2018 o apelante veio aos autos requerendo a juntada do instrumento de protesto, defendendo estar demonstrada a constituição em mora do devedor, que não foi considerado pelo Juízo
a quo
, sob o fundamento de que não foram esgotados todos os meios de localização do devedor (Id. 21463473).

O Magistrado
a quo
proferiu a sentença de extinção do feito, porque entendeu que a parte autora não comprovou de forma satisfatória a mora do devedor, deixando de sanar a irregularidade processual.

Pois bem.

É cediço, que a constituição em mora do devedor é elemento indispensável para propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto Lei no 911/69. E para efeito de comprovação da mora, é válida a notificação extrajudicial, desde que recebida no endereço indicado pelo devedor.

Na hipótese dos autos restou incontroverso que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço fornecido pelo devedor quando da contratação, porém, não restou concretizada, ante a certidão dos Correios de que a carta deixou de ser entregue no endereço do destinatário pelo motivo “não procurado” (Id.
21463481
).

Dessa forma, não restou demonstrada a regular constituição do devedor em mora, que, como já dito, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O DOMICÍLIO INDICADO NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" - NÃO PROVIDENCIADOS OUTROS MEIOS PARA O CUMPRIMENTO DESSE ATO - MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato mas devolvida pelo motivo "endereço insuficiente" não serve para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros meios, pois trata-se de pressuposto imprescindível propositura da Ação
(Súmula n. 72/STJ).” (N.U 0000867-76.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)
(destaquei)

Do mesmo modo, não assiste razão ao apelante quando afirma estar constituída a mora pelo instrumento de protesto, uma vez que este somente ocorreu em 07/03/2018 (Id. 21463474), ou seja, em data posterior ao ajuizamento da ação (02/03/2018).

Assim, como a constituição em mora é imprescindível para a ação de busca e apreensão, é inviável o preenchimento desse requisito após o seu ajuizamento.

Nesse sentido, vejamos:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO - RETORNO COM INDICAÇÃO “MUDOU-SE” – INSTRUMENTO DE PROTESTO – POSTERIOR À PROPOSITURA DO FEITO - MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 3.o, do Decreto Lei no 911/69, pressupõe a existência do inadimplemento do devedor (mora). A súmula 72 do STJ dispõe ser imprescindível a comprovação da mora debendi para fins de busca e apreensão.
Não se presta à comprovação da mora o Instrumento de Protesto promovido em data posterior à propositura do feito.
” (N.U 1001422-77.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)
(destaquei)

Assim,
não havendo a sua regular constituição em mora, sendo acertada a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020